Tribunal: STF
Processo: ARE 1557769
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, INC. III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



     



    1. Trata-se de agravo interposto contra negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA 6.542/2005. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR VINCULADO AO SINTSEP. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva nº 6.542/2005, extinta em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. O cerne da controvérsia reside no exame da alegação que a apelante não está vinculada a um sindicato específico de sua categoria – agente público de saúde, motivo pelo qual pode ser beneficiada pela ação coletiva ajuizada pelo SINTSEP. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva requer que o beneficiário do decisum seja representado ou substituído pela entidade sindical que promoveu a demanda, assim como não seja vinculado a um sindicato específico representativo de sua categoria, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade sindical (art. 8º, II, da Carta Magna). 



    4. Evidenciado que a categoria dos agentes de saúde pública não possuía sindicato específico à época do ajuizamento da demanda, a parte exequente pode ser beneficiada pela sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo SINTSEP (ação ordinária 6.542/2005), em virtude de a referida entidade sindical representar os servidores públicos que não possuem sindicato representativo de sua categoria.



    5. Reconhecida a legitimidade ativa da exequente é de rigor a anulação da sentença, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: “Não verificada a vinculação do servidor estadual a nenhum sindicato representativo específico de sua categoria é de rigor o reconhecimento de sua legitimidade para dar cumprimento à ação coletiva nº 6.542/2005 ajuizada pelo SINTSEP.” (e-doc. 7).



     



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 10).



     



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 8º, inc. II, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que o título executivo judicial que se pretende cumprir é sentença oriunda de ação coletiva ajuizada pelo sindicato SINTSEP, cuja legitimação extraordinária se restringe à categoria, grupo ou carreira por ele substituído no processo. 



    3.2. Alega que a parte recorrida pertence à carreira vinculada a sindicato específico, prevalecendo a representação por este realizada. 



    3.3. Sustenta que “é irrelevante também o fato de alguns servidores pagarem mensalidades para o SINTSEP”. 



    3.4. Argumenta que o alcance subjetivo da coisa julgada coletiva é questão a ser aferida no momento do cumprimento de sentença (e-doc. 11).



     



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. 



    4.1. Argumenta que “pertence a categoria representada pelo Sindicato autor do processo originário (SINTSEP/MA)” e que “já era filiada ao SINTSEP desde quando do ajuizamento da ação coletiva, vez que seu nome constou da lista de substituídos que instruiu a inicial da referida ação, e continua sindicalizada ao SINTSEP até hoje como já demonstrado”. Aduz a ocorrência de preclusão (e-doc. 12).



     



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que “os fundamentos do acórdão estão em conformidade com a jurisprudência do STF, no sentido de que ‘a Constituição Federal exige o registro sindical no órgão competente com a finalidade de proteger o princípio da unicidade sindical” (e-doc. 14).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    6. Este agravo não merece ser conhecido.



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    8. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    9. No caso, a parte agravante relatou erroneamente que a inadmissão de seu recurso extraordinário se deu com fundamento no enunciado nº 279 da Súmula do STF. As razões recursais, por sua vez, nada trataram da decisão pela qual se inadmitiu seu recurso extraordinário, sendo reiteração das mesmas teses apresentadas no recurso extraordinário (e-doc. 11).



    10. Constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    11. Ainda que superado tal óbice, o recurso extraordinário também não poderia ser conhecido.



    12. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973), e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    13. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário (e-doc. 11), tem-se que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



     



    14. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:



    “Com a simples leitura dos dispositivos supra, vê-se que o presente recurso subsume-se perfeitamente a tais artigos. 



    Explica-se: a repercussão geral do recurso em tela é manifesta, eis que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral quanto à matéria, tanto que julgou o Recurso Extraordinário nº 370.834/MS, sob o rito da repercussão geral, estabelecendo tese em sentido diverso àquela aplicada pelo Egrégio TJMA, decisão da qual se recorre. 



    A matéria em comento diz respeito justamente à impossibilidade de execução individual de sentença coletiva decorrente da atuação de “sindicato geral” por indivíduo que pertence a categoria vinculada a um sindicato específico. No caso, a legitimidade do exequente foi reconhecida, em clara violação ao art. 8º, inciso III, as CF/88. 



    Portanto, uma vez reconhecida a repercussão geral pelo STF quanto à matéria aqui discutida, requer o Estado do Maranhão o conhecimento do RE em comento, a fim de que seja decidido pelo Supremo.” (e-doc. 11, p. 7).



    15. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.



    16. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    17. Por fim, destaco que este Supremo Tribunal, no exame do ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral), já decidiu não ter repercussão geral a matéria relativa ao exame dos limites subjetivos da coisa julgada. Eis a tese firmada em tal julgamento: 



     



    “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



     



    18. Desta feita, mesmo que desconsideradas as falhas no agravo e no recurso extraordinário acima apontadas, o recurso não comportaria provimento.



    19. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:



     



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução individual de título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por sindicato de base ampla. Alegação de violação aos princípios da unicidade e especificidade sindical. Ausência de limitação subjetiva na sentença coletiva. Aplicação do tema 848 da repercussão geral. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, com fundamento no tema 848 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há violação direta ao art. 8º, II e III, da Constituição Federal, diante da execução individual de sentença coletiva por servidora vinculada a sindicato diverso daquele que ajuizou a ação coletiva. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no tema 848 da repercussão geral, de que a discussão sobre os legitimados para a execução individual de sentença coletiva envolve matéria infraconstitucional, ligada aos limites subjetivos da coisa julgada, não havendo repercussão geral. Assim, eventual ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta. 4. O acórdão recorrido reconheceu que a sentença coletiva proferida na ação ajuizada pelo SINTSEP não estabeleceu limitação subjetiva aos seus efeitos, razão pela qual se admite a execução por todos os integrantes da categoria substituída, inclusive os vinculados a sindicato mais específico. Para infirmar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 5. Os temas 488 e 823 do STF, embora tratem da legitimidade extraordinária sindical, não afastam a regra de que os efeitos da sentença coletiva podem alcançar todos os membros da categoria profissional representada, quando inexistente limitação subjetiva expressa. O uso desses precedentes no caso concreto se revela deslocado, pois a controvérsia não trata da criação de sindicatos ou da cobrança de contribuição sindical, mas da extensão da coisa julgada coletiva no âmbito da tutela processual. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 1.547.740-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/08/2025, p. 14/08/2025). 



    20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    21. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



     



    22. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator